Tribunal: TJSP
Processo: 1025172-94.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação regressiva. Contrato de seguro na modalidade transporte nacional. Juros de mora sobre a verba a restituir. Omissão constatada. Os juros moratórios incidem a partir do desembolso do valor pela seguradora ao segurado, e não desde a citação. Dicção do Enunciado 5, do STJ e entendimento sedimentado da Corte Superior a este respeito. Acórdão reformado em parte, apenas para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação regressiva. Contrato de seguro na modalidade transporte nacional. Juros de mora sobre a verba a restituir. Omissão constatada. Os juros moratórios incidem a partir do desembolso do valor pela seguradora ao segurado, e não desde a citação. Dicção do Enunciado 5, do STJ e entendimento sedimentado da Corte Superior a este respeito. Acórdão reformado em parte, apenas para esta finalidade. Acréscimo que passará a fazer parte integrante do aresto. RECURSO ACOLHIDO, sem alteração do resultado.